Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705467-86.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. RECORRIDO: LEOMARQUES TOME DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CITRA E ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE PARCELAS PENDENTES. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. 1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). O autor sustenta que houve falha na prestação de serviços do banco réu e afirma que foi vítima de fraude iniciada com contato via aplicativo de mensagens no qual houve a identificação de dados do contrato de empréstimo relacionados a veículo por ele adquirido, que se encontrava com parcelas em aberto. Alega que foi instruído a realizar o pagamento das quantias indicadas com a intenção de quitação e acordo diretamente com o banco. Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em ilegitimidade passiva do réu. 2. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova. 3. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479). 4. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 5. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista. 6. Acreditando estar em contato com funcionários do Banco, o cliente foi induzido a realizar pagamento com intuito de quitação de parcelas relacionadas ao financiamento de veículo automotor e que estavam pendentes. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos. 7. Foram apresentados ao autor seus dados pessoais, bem como os dados do processo judicial de cobrança em seu desfavor, como se estivesse em contato com a assessoria jurídica da instituição financeira. Não era exigível ao consumidor, portanto, reconhecer que se tratava de fraude. Não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo. 8. A correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado decidir aquém (citra petita ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. 9. A r. sentença revela-se ultra petita, devendo ser reformada para que a inexistência do débito, reconhecida em decorrência da falha da instituição financeira no contexto da fraude perpetrada contra o autor, seja expressamente delimitado às parcelas 15 a 21 do contrato de empréstimo firmado entre as partes. 10. Em relação aos danos morais, assiste razão à parte autora quanto à alegação de ausência indevida de análise do seu pedido, porquanto expressamente formulado nas razões da petição inicial, na forma de capítulo próprio. 11. Em relação a tal ponto, a r. sentença se mostra citra petita e, com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento, motivo pelo qual passo à análise do pleito. 12. Configurado o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa. 13. Diante da condenação do réu, mostra-se possível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido pela parte autora, que engloba a declaração de inexistência de dívida no valor de R$7.751,17 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), somada aos danos morais fixados. 14. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico alcançará montante que atende a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação, a complexidade dos atos praticados e, principalmente, observa os percentuais estabelecidos no Art. 85, §2o, do CPC. 15. Preliminares rejeitadas. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo do autor provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Se constata a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. 4. Embargos declaratórios não providos. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Argumenta acerca da omissão quanto à análise do conjunto probatório que demonstra que a parte recorrida foi vítima de um golpe, acarretando culpa exclusiva do cliente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015